Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718904-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA CARNES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 27477661) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo (n. 36 da pauta) da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (28/07 a 04/08). Intimem-se. Brasília - DF, 20 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora